Tribunal: CARF
Processo: 10530.722007/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722007/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.274 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA DE ARAGAO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
QUE
O
CONTRIBUINTE-BENEFICIÁRIO
ERA
SÓCIO
OU
ADMINISTRADOR DA CONTRATANTE. RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DECLARAÇÕES OU RECIBOS EMITIDOS PELA
CONTRATANTE
DO
PLANO.
SUFICIÊNCIA.
DIREITO
RESTABELECIDO.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar
em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo
custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus
financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de
outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a
respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada
declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa
jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser
considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722007/2017-06
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.424,06, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente de glosa das despesas médicas, no total de
R$23.360,23, detalhadas na notificação de lançamento, campo “Descrição dos fatos e
enquadramento legal”.
O motivo da glosa foi assim descrito pela Autoridade Fiscal: Glosa das despesa médica,
o Bradesco Saúde o titular do plano é a pessoa juridica Fundação Nossa Senhora de
Lourdes, e a contribuinte não comprovou que arcou com o ônus financeiro das despesas
em questão, medinante comprovação de transferencia de recursos ao titular e com Aline
Silva Miranda, uma vez que os recibos apresentados não hábeis a comprovar as
respectivas despesas médica, nem a garantir a dedutibilidade na DIRPF, haja vista não
atender integralmente aos requisitos exigidos pelo art. 8o, § inciso II e III da Lei no
9.250/95.
Cientificado(a) do lançamento em 04/04/2017, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 24/04/2017.
O (A) Contribuinte alega que o valor contestado refere-se a despesas médicas para as
quais apresenta nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os
requisitos exigidos pela legislação tributária.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, e alterações, motivo pelo qual
dela toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A presente notificação trata de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas de
despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
O (A) Contribuinte teve glosada as despesas com Bradesco Saúde e com o profissional
ALINE SILVA MIRANDA. Em relação as despesas com o profissional ALINE SILVA
MIRANDA e IVANA SOUZA CARNEIRO apresenta documentos que atendem aos
requisitos legais e comprovam despesas médicas do (a) contribuinte no total glosado. A
glosa dessas despesas deve ser cancelada.
Em relação as despesas com Bradesco Saúde, o (a) contribuinte apresenta apenas fatura
técnica do Bradesco Saúde e documento sem assinatura ou timbre do plano de saúde,
em nome da Fundação Nossa Senhora de Lurdes, sem contudo, comprovar que foi seu o
ônus financeira dessa despesas.
O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, foi glosado em
virtude de o sujeito passivo não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do
plano de saúde, cuja estipulante é pessoa jurídica.
Neste contexto, o contribuinte deve comprovar o ônus do pagamento dessas despesas.
Por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se confunde
com o patrimônio de seus sócios), as transferências de recursos entre sócios e sociedade
devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as
operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de
documentação de suporte apta a amparar eventuais lançamentos contábeis.
Nos autos não consta qualquer documento que comprove que o (a) contribuinte
suportou o ônus do pagamento dessas despesas. Assim, não tendo sido apresentados
documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação do ônus financeiro, a glosa deve ser
mantida.
Os demais documentos de despesas médicas e instrução anexados aos autos não foram
objeto de glosa pela Autoridade Fiscal.
Assim, o lançamento será revisto, conforme quadro abaixo, para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 4.000,00:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

EXERCÍCIO
2015
Base de Cálculo Apurada no Lançamento
82.144,36
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

Omissão de Rendimentos Cancelada
-
Deduções Restabelecidas
4.000,00
Base de Cálculo Apurada no Voto
78.144,36
Imposto Devido
11.575,86
Deduções Imposto Devido Declaradas
-
Imposto Pago Declarado
356,68
Resultado Apurado
11.219,18
Imposto Já Restituído
-
Imposto a Pagar Declarado
5.895,12
Imposto Suplementar Apurado
5.324,06
Imposto Suplementar Não Litigioso Pago/Parcelado
-
Imposto Suplementar Mantido
5.324,06
Saldo de Imposto a Restituir
-
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.324,06, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
(assinado digitalmente)
KÁTIA DE MESQUITA GUERRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Mat.: 1.367.952

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Ementa: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão
comprovadas nos autos;
b)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos; e
c)
os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus
financeiro por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou as declarações emitidas pela
contratante, por entende-las não fidedignas. A inabilidade de tais declarações está na elipse
ocupada pela remissão à condição de sócia, verbis:

O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, foi glosado em
virtude de o sujeito passivo não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do
plano de saúde, cuja estipulante é pessoa jurídica.
Neste contexto, o contribuinte deve comprovar o ônus do pagamento dessas despesas.
Por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se confunde
com o patrimônio de seus sócios), as transferências de recursos entre sócios e sociedade
devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as
operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de
documentação de suporte apta a amparar eventuais lançamentos contábeis.
Nos autos não consta qualquer documento que comprove que o (a) contribuinte
suportou o ônus do pagamento dessas despesas. Assim, não tendo sido apresentados
documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação do ônus financeiro, a glosa deve ser
mantida.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Porém, o sujeito passivo afirma que não era sócio da contratante, pois seu vínculo
era laboral ou de prestação de serviços, como professor (fls. 82).
Não há nos autos cópia dos instrumentos de constituição da contratante, Fundação
Nossa Senhora de Lourdes, cujo nome fantasia é Colégio Padre Ovídio. Por outro lado, o texto
do acordão-recorrido também não registra em qual suporte probatório estaria lastreada a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722007/2017-06

constatação de que o sujeito passivo seria administrador da pessoa jurídica contratante (dado que
fundações não possuem “sócios”, segundo a legislação civil).
Diante da falta desse suporte, não se pode concluir que o sujeito passivo era
administrador da contratante e, portanto, não se pode presumir que tivesse capacidade jurídica de
influenciar a política da pessoa jurídica na cobrança de créditos oponíveis a seus empregados ou
contratados.
Como a premissa da aplicação do padrão probatório mais rigoroso não se
confirma nos autos, não é possível justificar a desconsideração dos recibos emitidos pela
contratante (fls. 13-16), sem a indicação de motivação específica, como eventual e suposta
infidedignidade material ou formal desses documentos.
Porém, a motivação do lançamento, nem o acórdão-recorrido, não fazem uso de
fundamentação específica sobre a fidedignidade dos recibos, a não ser na elipse indicada, que
tem por premissa descrição fática não comprovada (circunstância de o sujeito passivo ser “sócio”
da contratante).
Afastada a premissa que motivaria a exigibilidade de registros emitidos por
instituições financeiras para comprovação da sujeição ao efetivo ônus do custeio do plano de
saúde complementar, e ausente motivação específica para ter por infiéis os recibos emitidos pela
contratante, a glosa deve ser desconstituída, e a dedução deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original